Tribunal: STJ
Processo: 5012092-86.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2152640 - RJ (2022/0186320-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAELA FASSINI VILLAS-BOAS CHAGAS - RJ147444
ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. TESE RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DO
ENUNCIADO
N.
356/STF.
OFENSA
À
NORMA
INFRALEGAL.
ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI
FEDERAL".
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. A tese jurídica amparada nos artigos de lei apontados como
violados não foi apreciada pela instância judicante de origem,
tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir
eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o empeço do Enunciado n. 356/STF.
3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada
ofensa aos dispositivos da Resolução da Anac, pois o referido ato
normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, , da CF.
a
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51406709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 96a6af40-4615-4176-9a91-b54c67093149

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 96a6af40-4615-4176-9a91-b54c67093149

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2152640 - RJ (2022/0186320-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA
ADVOGADOS
: RAFAELA FASSINI VILLAS-BOAS CHAGAS - RJ147444
ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. TESE RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DO
ENUNCIADO
N.
356/STF.
OFENSA
À
NORMA
INFRALEGAL.
ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI
FEDERAL".
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em
que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. A tese jurídica amparada nos artigos de lei apontados como
violados não foi apreciada pela instância judicante de origem,
tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir
eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o empeço do Enunciado n. 356/STF.
3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada
ofensa aos dispositivos da Resolução da Anac, pois o referido ato
normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, , da CF.
a
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão
S.A. Viação Aérea Rio-grandense – Falida
singular de fls. 297/300, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob
o fundamento de que incidem os obstáculos das Súmulas n. 284 e 356/STF, bem como
devido à norma apontada como violada Resolução Anac n. 25, de

–
25/04/2008 não se
–
enquadrar no conceito de "tratado ou lei federal".
A parte agravante, em suas razões, sustenta que não é a hipótese de
incidência dos supracitados verbetes sumulares e que os guerreados dispositivos da
Resolução Anac n. 25, de
"
25/04/2008
são meras reproduções do disposto no art. 2o,
caput e incisos I, V, VIII, X, do parágrafo único, e no art. 3o, I a IV, da Lei no 9.784/1992
" (fl. 350).
Requer a reconsideração do decisório alvejado ou a submissão da
insurgência ao órgão colegiado.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 364).
.
É o relatório
VOTO
O
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
inconformismo não merece prosperar.
De início, mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-
se, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Nesse mesmo sentido vão os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS ESPECIAIS.
ALEGAÇÕES INERENTES APENAS AO RECURSO ESPECIAL DA
ANEEL. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. ALEGAÇÕES
COMUNS AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA CCEE E
PELA ANEEL. CONVENÇÃO ARBITRAL. DIREITOS PATRIMONIAIS
INDISPONÍVEIS. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DE
PENALIDADES. POSSIBILIDADE. AUTOREGULAÇÃO. SANÇÕES DE
NATUREZA
CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE
DO
LIMITE
PREVISTO NO ART. 3o, X, DA LEI N. 9.427/1996. RECURSO ESPECIAL
DA CCEE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DA
ANEEL
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESSA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de aplicação de penalidades
pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE e se tais sanções
devem estar limitadas ao percentual previsto no art. 3°, X, da Lei n. 9.427/1996.
ALEGAÇÕES INERENTES APENAS AO RECURSO ESPECIAL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
2. A ANEEL, em seu recurso especial, traz a alegação de violação do art. 1.022
e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porém não especificou em
quais os pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para o caso
concreto. Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta
de delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
ALEGAÇÕES COMUNS AOS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS
PELA CCEE E PELA ANEEL
3. A Lei n. 9.307/1996, que dispõe sobre a arbitragem, é expressa ao destacar
que ela está circunscrita a litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que caberá ao
Judiciários dirimir questões atinentes a direitos patrimoniais indisponíveis.
Precedentes.
4. Na hipótese, o caso exige uma análise acerca de direitos indisponíveis
atinentes, especificamente, ao exercício ou não do poder de polícia pela CCEE
ou se presente excesso de poder regulamentar no valor das penalidade aplicadas.
Tal fato demanda a atuação do Poder Judiciário.
5. A CCEE é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que foi
criada pela Lei n. 10.848/2004 e regulamentada pelo Decreto n. 5.177/2004,
com o especial fim de viabilizar a comercialização de energia elétrica.
6. A CCEE atua como um agente de autoregulação do mercado de energia
elétrica. A autoregulação, que pode ser realizada por entidades paraestatais ou
profissionais, é instituto que busca a regulação descentralizada de atividades
específicas com o fim de garantir a qualidade e eficiência na prestação de
serviços de interesse público, que, na hipótese, é o fornecimento de energia
elétrica.
7. Nesse contexto, incabível aplicar a limitação prevista no art. 3°, X, da Lei n.
9.427/1996 a CCEE, já que se trata de pessoa jurídica com natureza distinta da
ANEEL e no exercício de múnus calcado também em institutos diferentes, pois,
enquanto as multas administrativas aplicadas pela ANEEL são decorrentes da
prática do seu poder de polícia, as penalidades impostas pela CCEE advêm da
pactuação contratual feita com os agentes fornecedores de energia elétrica que a
ela se associam.
8. Recurso especial da ANEEL conhecido em parte e, nessa extensão,
parcialmente provido e recurso especial da CCEE parcialmente provido para,
em ambos, julgar improcedente a ação, com a devida inversão dos ônus
sucumbenciais.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.945.210/RS
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/9/2025
9/9/2025

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 3o E 23, §
7o, DA LEI N. 8.429/1992. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FALCUDADE DO MAGISTRADO.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART.
1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 98/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional
do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III - Constitui falcudade do juiz, o reconhecimento da necessidade de
julgamento simultâneo para evitar a prolação de decisões conflitantes em
litígios semelhantes. Precedentes.
IV - Não possuindo caráter protelatório, a oposição de embargos de declaração
com nítido fim de prequestionamento, não enseja a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, a teor do disposto na
Súmula n. 98 desta Corte Superior.
V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

Ademais, o Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses apontadas
nas razões do apelo nobre, especialmente no tocante à ausência de intimação do
administrador da massa falida, na forma da Lei de Falências. Isso porque referida
arguição não constou nas razões de apelação, de modo que a questão não foi devolvida à
análise da segunda instância.
Com efeito, a matéria pertinente aos arts. 76, parágrafo único, da Lei n.
11.101/2005; 2o,
, parágrafo único, I, VIII e X, 3o, II, e 26 da Lei n. 9.784/1999; 1o,
caput
2o e 23 da Resolução Anac n. 25, de
, editada na forma do art. 8o, XLVI, da
25/04/2008
Lei n. 11.182/2005 e do Código Brasileiro de Aeronáutica – CBAer (Lei n. 7.565/1986)
não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o entrave do Enunciado n. 356/STF.
Nesse vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ÓBITO DA PACIENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ E
282, 356/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
V - Quanto à segunda controvérsia, incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF
e 356/STF, uma vez que a questão não foi examinada pela Corte de origem,
tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma,
ausente o indispensável requisito do prequestionamento. Nesse sentido: (REsp
963.528/PR, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de
, REsp
4/2/2010
n. 1.160.435/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe de
; REsp n. 1.730.826/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
28/4/2011
Segunda Turma, DJe de

12/2/2019 [...].
VI - O Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Além disso,
não se pode olvidar que as provas carreadas aos autos indicam a ocorrência de
deliberado descumprimento de ordem judicial por parte do Estado, o que
demonstra o seu extremo desrespeito, embora seja responsável por zelar pela
observância das normas jurídicas, sendo, portanto, necessário considerar tal
comportamento para fins de elevação da quantificação indenizatória."
VII - Tendo em vista os critérios alhures citados, bem como o fato de ser a
falecida pessoa idosa, que recebia benefício previdenciário de 1 (um) salário-
mínimo, como alegado pelo recorrente, ressaltando que o arbitramento dos
danos morais se assenta na premissa de que a indenização deve ser quantificada
em valor suficiente a desestimular o ofensor a repetir a falta (função pedagógico-
punitiva), sem, por outro lado, constituir-se em meio para o enriquecimento
indevido por parte do ofendido, compreendo que a condenação de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do demandante, respeita os critérios
de cautela e razoabilidade (fl. 139).
VIII - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial"), uma vez que, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta restringe-se
aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou excessivos, o
que não se verifica no caso concreto. Nesse sentido: "Somente em hipóteses
excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos
morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento
do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar sua revisão. No caso, a quantia
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

arbitrada na origem é razoável, não ensejando a intervenção desta Corte".
(AgInt no AREsp 1.214.839/SC, relator inistro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe
, AgInt no AREsp 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy
8/3/2019
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.533.714/RN,
27/8/2020
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
;
28/8/2020
e AgInt no AREsp 1.533.913/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de
).
31/8/2020
IX - Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.595.926/PI
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
TESE
RECURSAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
356/STF.
PSS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. A matéria pertinente à alegada incidência do regime de competência não foi
apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos
declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do
necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
2. As duas Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ compreendem
pela incidência de contribuição previdenciária (PSS) sobre os valores recebidos
a título de correção monetária. A propósito: AgInt no REsp 1.546.564/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no REsp
29/6/2020
1.506.549/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
de
; AgInt no REsp 1.468.283/RS, relatora Ministra Regina Helena
4/2/2019
Costa, Primeira Turma, DJe de
; e REsp 1.268.737/RS, Rel. Ministra
23/5/2018
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.
21/2/2017
3. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea a do permissivo
constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio
pretoriano, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, §
1o, do CPC, e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.271.643/RS
Turma, julgado em
, DJe de
)
13/5/2024
16/5/2024

Por fim, o recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada
ofensa aos arts. 1o, 2o e 23 da Resolução Anac n. 25, de
, uma vez
25/04/2008
que referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que
cuida o art. 105, III, , da CF.
a
Confiram-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO REFIS. PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

JURISDICIONAL
E
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. ARTS. 24 DA LEI N. 11.457/2007 E 54 DA LEI N. 9.784
/1999. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA N. 284/STF.
PARCELAS IRRISÓRIAS. ART. 111, INCISO I, DO CTN. ART. 24 DO
DECRETO-LEI N. 4.657/1942. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 211 DO STJ. PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
PRESCRIÇÃO.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CABIMENTO DE RESP EM FACE DE RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente,
mas apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua
conclusão, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as
decisões judiciais. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Quanto à tese de desrespeito ao prazo para exclusão do REFIS, os arts. 24 da
Lei n. 11.457/2007 e 54 da Lei n. 9.784/1999 não possuem comando normativo
capaz de amparar a tese neles fundamentada, que está dissociada de seu
conteúdo, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284/STF.
3. Quanto à tese de não exclusão do REFIS por pagamento de parcelas
irrisórias, consigne-se inicialmente que o Tribunal de origem não apreciou a
tese de violação do art. 111, inciso I, do CTN e a parte recorrente não suscitou a
questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do
STF.
4. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de violação do art. 24 do Decreto-Lei n. 4.657/1942, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211/STJ.
Consigna-se que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, ao mesmo
tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Destarte, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha
incorrido em omissão e, ao mesmo tempo, não tenha decidido a questão sob o
enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
5. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a
exclusão do Programa de Recuperação Fiscal, com fulcro no art. 5o, inciso II, da
Lei n. 9.964/2000, se ficar demonstrada a ineficácia do parcelamento como
forma de quitação de débito, considerando-se o valor do débito e das prestações
efetivamente pagas. Precedentes.
6. Quanto à tese de prescrição dos débitos executados (violação do art. 174 do
CTN), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido
de que nas hipóteses de inadimplência no programa de parcelamento o prazo
prescricional tem início com a exclusão formal do contribuinte do programa.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

7. Por fim, quanto à tese de delegação de competência para exclusão do REFIS
sem suporte legal (violação dos arts. 1o, § 1o, da Lei n. 9.964/2000 e 11 e 50 da
Lei n. 9.784/1999), apesar da mencionada ofensa aos dispositivos de lei federal,
verifica-se que a tese recursal nesse ponto é baseada em disposição infralegal,
qual seja, a Resolução do Comitê Gestor do REFIS 37, de 31 de agosto de 2001,
sendo que o recurso não comporta conhecimento no tocante à análise de sua
violação, pois as resoluções, portarias e instruções normativas não se
enquadram no conceito de lei federal constante do art. 105, inciso III, da
Constituição da República. Precedentes.
8. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 1.713.919/SP
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NORMA
INFRALEGAL. ANÁLISE. NÃO CABIMENTO. CONCEITO DE LEI
FEDERAL NÃO OBSERVADO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
órgão julgador manifestou-se de forma expressa e clara, adotando
fundamentação adequada e suficiente sobre as questões necessárias para a
solução da lide, não se verificando das razões recursais hipótese de omissão
relevante, para fins de determinar o rejulgamento dos aclaratórios na origem. A
aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da
pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a via
excepcional não se presta para análise de ofensa a resolução, portaria, regimento
interno ou instrução normativa - atos normativos esses que não se enquadram no
conceito de lei federal, para fins de admissibilidade do recurso especial.
Precedentes.
4. A natureza constitucional da fundamentação do acórdão combatido torna a
via do especial inadequada à sua impugnação, por se tratar de recurso de
fundamentação vinculada, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
5. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp n. 2.168.923/SC
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025

, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA50394008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/09/2025 19:57:27
Código de Controle do Documento: db0c5c2d-21ea-4754-b3a3-23a87b37d77f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.152.640 / RJ
Número Registro: 2022/0186320-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05025098620114025101
201151015025090
50120928620194025101
5012092862019402510105025098620114025101 5025098620114025101
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA
ADVOGADOS : RAFAELA FASSINI VILLAS-BOAS CHAGAS - RJ147444
ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.A. VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE - FALIDA
ADVOGADOS : RAFAELA FASSINI VILLAS-BOAS CHAGAS - RJ147444
ANTONIO CARLOS DA CUNHA GONÇALVES - RJ156792
SAMUEL AZULAY - RJ186324
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC
TERMO
Documento eletrônico VDA51382555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: b45627b4-934a-4dc6-b20b-2ac7566802d2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:51
Código de Controle do Documento: b45627b4-934a-4dc6-b20b-2ac7566802d2